Tribunal: STF
Processo: RE 1563587
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual desprovida a apelação da acusação, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FLAGRANTE DELITO E JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADOS. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ministério Público denunciou Y.O.S. por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, após apreensão de 25 pinos de cocaína em condomínio residencial, obtidos mediante ingresso policial sem mandado. 



    2. Na sentença, o Juízo absolveu o réu com fundamento no art. 386, inc. II, do CPP, considerando a nulidade da prova derivada da violação de domicílio. 



    3. Irresignado, o Ministério Público apelou, pedindo a condenação do réu e rechaçando a alegação de nulidade. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    6. Há duas questões em discussão: (i) se o ingresso dos policiais no condomínio sem mandado judicial respeitou os parâmetros constitucionais e legais de flagrante delito; e (ii) se há provas válidas e suficientes para a condenação do réu por tráfico de drogas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), consolidada no Tema 280 (RE 603.616), estabelece que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, é válido apenas em situação de flagrante delito, quando existirem fundadas razões de que no local ocorre atividade criminosa. A entrada deve estar respaldada por elementos objetivos, como investigação prévia ou observação direta da prática delitiva. 



    8. No caso, o ingresso ocorreu sem mandado judicial, baseado apenas em denúncia anônima e na observação de um portão aberto. Os policiais admitiram a ausência de flagrante ou de elementos concretos que justificassem o ingresso, infringindo o art. 5º, XI, da Constituição Federal e a orientação do STF (RE 603.616). 



    9. A prova foi colhida com violação da inviolabilidade do domicílio, configurando nulidade, e, sem provas válidas que sustentem a condenação. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Recurso ministerial desprovido, mantendo-se a absolvição de Y.O.S., nos termos do art. 386, II, do CPP. 



    Tese de julgamento: ‘O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito apenas em flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões, configuradas a posteriori, sob pena de nulidade das provas obtidas.’ 



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Lei 11.343/06, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 386, II. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280), julgado em 2015; STJ, HC 629.938/RS, julgado em 2021; STJ, RHC 89.853/SP, julgado em 2020” (fls. 7-8, e-doc. 55).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público foram rejeitados (e-doc. 58).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que, “na hipótese vertente, restou incontroversa a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio e, diferentemente do que aventado no aresto recorrido, os dizeres uníssonos proferidos pelos policiais civis confortam a tese de acusação. Quanto à busca ‘condominial’ realizada, restou incontroverso nos autos que houve fundadas razões para o ingresso no domicílio, pois a ação policial se deu a partir de denúncia anônima qualificada dando conta de ‘um indivíduo pardo, com piercing no rosto e camiseta branca, acompanhado de sua namorada, de 15 anos, trajando camiseta de time listrada azul e branca’ estaria traficando na área comum do condomínio; ato contínuo, deslocaram-se os agentes de segurança pública até o local, momento em que os suspeitos, o perceberem a presença da viatura policial, iniciaram a fuga para o interior de um dos prédios. Segundo os Policiais, ainda, o condomínio em que realizada a abordagem é local conhecido pela traficância; todos que lá praticam o delito se utilizam do mesmo modus operandi, qual seja, comercializar o entorpecente na área comum do condomínio e, ao avistar a aproximação de qualquer viatura policial, empreender fuga para o interior dos prédios ou dos apartamentos, frustrando eventual abordagem” (fls. 6-7, e-doc. 60).



    Pede “seja admitido o presente recurso extraordinário e, ao final, seja integralmente provido nessa Suprema Corte para reformar o respeitável decisum proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com o que se pretende a condenação da recorrida, nos termos da sentença reformada” (fl. 13, e-doc. 60).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, pelo Tema 280 da repercussão geral (e-doc. 62).



    4. O agravo interno interposto pelo Ministério Público, contra essa decisão, foi desprovido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 3, e-doc. 67).



    5. Para afastar o acórdão de manutenção da decisão do Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem, que negou seguimento ao recurso extraordinário, o Ministério Público ajuizou a Reclamação n. 81.751, pedindo a determinação de remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



    6. A Reclamação n. 81.751 foi julgada procedente, em decisão de minha relatoria, publicada em 16.7.2025, “para determinar ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, encaminhe o Recurso Extraordinário n. 5045162-44.2023.8.21.0008, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, a este Supremo Tribunal para análise da incidência do paradigma do Tema 280 da Repercussão Geral” (fl. 13, e-doc. 69).



    7. Em 23.7.2025, o recurso extraordinário foi encaminhado a este Supremo Tribunal Federal (e-doc. 70).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    8. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    9. No presente recurso extraordinário, busca-se a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a justa causa para o adentramento domiciliar realizado pela polícia. 



    10. Consta da denúncia que, “no dia 28 de outubro de 2023, por volta das 14h30min, na Estrada do Nazário, nº 5236, bairro Guajuviras, em Canoas/RS, o denunciado Yago Oliveira dos Santos trazia consigo, para fins de comércio, drogas, consistentes em 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína, cujo princípio ativo é a alcaloide cocaína, pesando aproximadamente 21,50 gramas, (...) sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar” (fl. 1, e-doc. 4).



    Em 2.4.2024, o juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Canoas/RS, na Ação Penal n. 5045162-44.2023.8.21.0008, assentou que “os policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, quando receberam denúncia anônima informando a ocorrência de tráfico de entorpecentes dentro de um condomínio privado. (...) o condomínio é cercado por muros e cercas, não sendo um local de livre acesso. Nesta senda, conforme o depoimento do policial Jandavi, sua guarnição adentrou o local pois, casualmente, o portão do residencial estava aberto, o que não acontece normalmente. No mesmo sentido, o policial Cristiano referiu que sua guarnição entrou pela parte traseira do local, tendo pulado o muro, a fim de realizar um cerco, e dificultar eventual fuga, o que foi confirmado por Jandavi. (...) Não houve, portanto, justificativa plausível para a entrada dos policiais no condomínio privado sem o respectivo mandado judicial (...) A busca pessoal realizada no acusado derivou do ingresso ilegal dos policiais no condomínio, sendo, portanto, também ilegal, conforme dispõe a Teoria das Árvores dos Frutos Envenenados” (fl. 2, e-doc. 40).



    Em razão da declaração de nulidade das provas derivadas da busca pessoal e domiciliar, a denúncia foi julgada improcedente e o agravado absolvido, com fundamento no inc. II do art. 386 do Código de Processo Penal (ausência de provas da existência do fato).



    Contra a sentença o Ministério Público interpôs a Apelação Criminal n. 5045162-44.2023.8.21.0008, pedindo “a condenação do réu, sustentando a existência de provas suficientes de materialidade e autoria delitivas. Rechaçou a alegação de nulidade do flagrante” (fl. 1, e-doc. 55).



    Em 26.11.2024, a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento à Apelação Criminal n. 5045162-44.2023.8.21.0008, pelos seguintes fundamentos:



    “A conduta atribuída ao apelado, prevista no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, se caracteriza como crime permanente, de modo que o estado de flagrância é protraído no tempo. Ainda assim, como regra, o ingresso em domicílio alheio exige autorização judicial. 



    Contudo, prescinde de ordem judicial prévia a atuação policial que, visando paralisar a ação criminosa e evitar a destruição ou ocultação da prova, procede à busca domiciliar, quando as circunstâncias do caso concreto indicarem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência. Exige-se, portanto, para a convalidação da prova obtida nesse contexto, a demonstração da justa causa à mitigação da inviolabilidade do domicílio. (...)



    Em concreto, tenho que, da análise pormenorizada das evidências da fase investigativa e dos testemunhos prestados em Juízo, constata-se a hipótese do ingresso forçado.



    Com tais considerações, tenho que, assim como concluiu o Sentenciante, Dr. Fernando Alberto Correa Henning, as provas obtidas a partir da violação de domicílio e abordagem pessoal não são válidas no caso concreto, de modo que integro as razões de decidir ao presente voto e acresço.



    Constou da ocorrência policial 21006/2023/10510:



    Comparece a Brigada Militar, a qual relata que receberam denúncia de que um indivíduo estaria com sua namorada comercializando entorpecentes no condomínio residencial Guajuviras I. Ao chegarem ao local, visualizaram o casal, com as características informadas, os quais empreenderam fuga quando avistaram a guarnição. O casal foi o tempo todo acompanhado pelos policiais. Que foi visualizado que o indiciado tinha em sua posse uma embalagem plástica. Que o casal adentrou em uma das torres do condomínio e o indiciado arremessou pela janela, o objeto que carregava com ele. Ao serem abordados, em revista pessoal, foi localizado na posse do indiciado pinos de cocaína e uma quantia em dinheiro e, no envólucro que fora arremessado, mais uma quantidade de pinos de entorpecente. Em revista pessoal na parte feminina, nada foi localizado em sua posse. Diante dos fatos e de receio de nova fuga, foi feito o uso de algemas, conforme Súmula 11 do STF. Após, os indiciados foram conduzidos para exame médico e, posteriormente, a este Órgão. Pela Autoridade Policial, determinou-se a lavratura de auto de prisão em flagrante em relação a parte masculina e BOC em relação a adolescente, conforme ocorrência 21008/2023/100510.



    O auto de apreensão dá conta da localização, em poder do apelado, de 25 pinos de cocaína (5 localizados em busca pessoal e 20 localizados na sacola que o mesmo teria, supostamente, dispensado pela janela do corredor do prédio), pesando aproximadamente 21,5g.



    O policial militar, Cristiano Domingues Francisco, em juízo, relata que na data dos fatos estavam em patrulhamento e receberam uma informação de um morador local que, naquele dia e hora, um casal estaria vendendo drogas dentro de um condomínio já conhecido pela prática de tráfico. Com duas, ou três, guarnições, realizaram um cerco e adentraram no condomínio. Afirmou que ao avistarem os policiais, o casal empreendeu em fuga para a área interna dos apartamentos e que, durante a perseguição, Yago teria dispensado uma sacola plástica que carregava consigo, pela janela. Realizada a abordagem, encontraram uma pequena quantidade de entorpecentes com o apelado e, após, encontraram a sacola com o restante das drogas. Confirmou que os envólucros das drogas encontradas com Yago eram do mesmo padrão daqueles localizados na sacola. Relatou que, no momento em que foi dada voz de prisão, o acusado teria admitido o tráfico, afirmou que o mesmo já era conhecido dos policias pela prática do crime. Confirmou que os policiais adentraram nos corredores do prédio, local onde foi realizada a abordagem e revista. Relatou não recordar sobre a presença de facção no condomínio, mas afirmou que o local é conhecido pela prática criminal, muito embora essa tenha sido a primeira vez que efetuou uma prisão no local. Informou que o condomínio era murado, com cercas e que a atividade criminal é normalmente realizada dentro da estrutura do condomínio. Narrou que é difícil conseguir realizar o flagrante pelo fato de ser um condomínio, ter muitos locais para esconder os entorpecentes e ser de fácil evasão para os apartamentos. Questionado, narrou que o acesso ao condomínio se deu de duas formas: uma parte dos policiais adentrou pulando o muro dos fundos, de aproximadamente de 2,5m de altura, e outra parte acessou o local pela frente do condomínio, para tentar cercar os indivíduos. Informou que somente o casal empreendeu em fuga, os demais moradores que estavam no local não correram. Negou a utilização de instrumento contundente na abordagem de Yago, afirmando que somente utilizaram a força necessária para contê-lo.



    Davi Campos da Silva, policial militar, em juízo, relatou que receberam informação acerca da ocorrência de um tráfico de drogas realizado por um casal com características determinadas. Questionado sobre se haviam sido devidamente informados acerca das características antes da abordagem o policial respondeu que lhe avisaram que ‘[...] é um casal, uma guria e um rapaz, mas é entrar e o que correr é aquele ali, eles não ficam parados, então quando correu é certo que é aquele ali’. Afirmou que Yago era conhecido, mas nunca havia abordado o mesmo. Narrou que o condomínio é conhecido pela prática criminal, mas não soube informar de que maneira a atividade ocorria comumente. Confirmou que para adentrar no local há uma portaria, com um portão sempre fechado, então, quando a viatura para em frente ao condomínio, os criminosos visualizam e começam a correr. Todavia, naquele dia, eles teriam encontrado o portão aberto, por ‘sorte’: ‘[...] vamos supor assim, saiu um morador e não deu tempo de fechar o portão, e o cara entra’. Indagado objetivamente sobre se teriam entrado no condomínio aproveitando a causalidade de o portão estar aberto, o policial respondeu que ‘Sim. Porque se a Sra. para pra entrar o cara da portaria demora pra abrir o portão, mesmo sendo uma viatura caracterizada e tudo, ele demora até pra dar tempo do pessoal lá de dentro desaparecer ou se esconder’. Confirmou que estava na viatura que entrou pelo portão da frente e que os demais policias entraram a pé pelos fundos, que não realizou a perseguição em si, somente viu o arremesso da sacola com as drogas pela janela, em direção ao pátio.



    Interrogado em juízo, o réu, Yago Oliveira dos Santos (evento 52, VÍDEO4 e evento 52, VÍDEO5), negou as acusações e afirmou que somente teria corrido em razão dos disparos efetuados pelos policiais. Narrou que teria sido gravemente agredido pelos policiais militares que realizaram a abordagem (Cristiano e Murilo - condutor que não prestou depoimento em juízo), bem como, ameaçado para que não contasse sobre as agressões. As agressões restaram descritas no laudo pericial nº 177789/2023 e, conforme termo de audiência de custódia, restou determinado que as agressões fossem analisadas em expediente próprio.



    Pois bem.



    Conforme é possível verificar, os depoimentos dos próprios policiais indicam que a entrada no condomínio ocorreu sem a apresentação de um mandado de busca e apreensão, baseada apenas em denúncias anônimas e na observação de um portão aberto, sem que houvesse flagrante ou qualquer indício imediato de atividade criminosa. Tais informações corroboram a tese de que faltou justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio do apelado.



    Nesse sentido, tendo em vista os parâmetros legais e jurisprudenciais apresentados, houve violação de domicílio no caso concreto porque os policiais não atenderam aos requisitos que autorizam a entrada em uma residência sem mandado judicial. (...)



    No caso, considerando que os policiais não avistaram nenhum ato de comercialização de drogas, o acusado não foi abordado em via pública, trazendo consigo objetos ilícitos, não havia nenhum justa causa para o ingresso forçado e não houve autorização concedida pelos moradores (o que foi explicitamente narrado pelos policiais em juízo), mister o reconhecimento da nulidade do flagrante” (fls. 2-6, e-doc. 55).



    11. Sem necessidade de reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, tem-se que, na abordagem, foram constatados em posse do recorrido “25 pinos de cocaína (5 localizados em busca pessoal e 20 localizados na sacola que o mesmo teria, supostamente, dispensado pela janela do corredor do prédio), pesando aproximadamente 21,5g” (fl. 4, e-doc. 55).



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos que justificaram a atuação policial. Relatos dos policiais que atuaram na prisão, constantes do acórdão recorrido, noticiam que “estavam em patrulhamento e receberam uma informação de um morador local que, naquele dia e hora, um casal estaria vendendo drogas dentro de um condomínio já conhecido pela prática de tráfico. (...) Afirmou que ao avistarem os policiais, o casal empreendeu em fuga para a área interna dos apartamentos e que, durante a perseguição, Yago teria dispensado uma sacola plástica que carregava consigo, pela janela. Realizada a abordagem, encontraram uma pequena quantidade de entorpecentes com o apelado e, após, encontraram a sacola com o restante das drogas. Confirmou que os envólucros das drogas encontradas com Yago eram do mesmo padrão daqueles localizados na sacola. (...) afirmou que o mesmo já era conhecido dos policias pela prática do crime. Confirmou que os policiais adentraram nos corredores do prédio, local onde foi realizada a abordagem e revista. (...) afirmou que o local é conhecido pela prática criminal” (fls. 4-5, e-doc. 55).



    O Policial Militar Davi Campos da Silva esclareceu que, “quando a viatura para em frente ao condomínio, os criminosos visualizam e começam a correr” e que “viu o arremesso da sacola com as drogas pela janela, em direção ao pátio” (fl. 5, e-doc. 55).



    Na espécie vertente, comprova-se ter havido denúncia anônima com descrição de local, horário e características de supostos criminosos, patrulhamento policial para averiguação da denúncia anônima, fuga de suspeitos ao avistarem a viatura policial e dispensa de objeto suspeito durante a perseguição. Esses elementos, considerados cumulativamente, configuram fundadas razões para a atuação policial.



    Assentada a legalidade do flagrante e sendo permanente o crime de tráfico (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca pessoal e domiciliar, na espécie, conforma-se ao disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    12. A conclusão do acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie, os policiais realizaram a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas.



    13. Sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República, como consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, o Ministro Alexandre de Moraes afirmou que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.462.534-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’. 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de ‘casa’ – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a ‘casa’ não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agra